Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707357-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALVA TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNALVA TEIXEIRA DOS SANTOS para reformar a decisão proferida nos autos do processo executivo movido pela agravante em desfavor da OI MÓVEL S/A, que reconheceu a natureza concursal do crédito exequendo, com a determinação de suspensão da execução até o encerramento da recuperação judicial da empresa executada. A parte agravante alega, em síntese, que na decisão agravada restou reconhecida a natureza concursal do crédito objeto do feito executivo, sob o argumento de que o fato gerador ocorreu entre outubro de 2021 e março de 2022 antes do deferimento da recuperação. Alega que, na verdade, trata-se de restituição de valores indevidamente cobrados pela executada, não lhe pertencendo, portanto, pois são valores que originalmente pertenciam à credora e que a apropriação ocorreu durante a recuperação judicial, portanto, de natureza extraconcursal, o que autorizaria o processamento regular da execução. Cita ementas de julgado e requer o deferimento do efeito suspensivo. Não houve preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso A executada OI MÓVEL S/A encontra-se em processo de recuperação judicial, o qual se encontra em tramitação na 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na decisão agravada foi reconhecida a natureza concursal do crédito, pois o fato gerador ocorreu entre outubro de 2021 e março de 2022, antes do deferimento da recuperação. A agravante afirma que, na verdade, o crédito decorre de restituição de valores indevidamente cobrados pela agravada, “não se tratando de uma dívida da recuperanda, mas sim de valores que pertenciam originalmente à agravante e foram indevidamente apropriados”. Até que sobrevenha a decisão final do agravo acerca da natureza do crédito objeto do processo executivo, ou seja, concursal ou extraconcursal, matéria eminentemente de direito, deve ser suspensa a execução, pois, houve determinação de prosseguimento em relação apenas aos honorários, com o comando de que “preclusa a presente decisão”, deverá a agravante apresentar planilha atualizada e informar se pretende habilitar o crédito perante o Juízo da Recuperação Judicial, o que provocará a extinção da execução ao relação ao citado crédito, ou aguardar o encerramento do processo no juízo universal. Desse modo, resta presente a probabilidade do direito diante da necessidade de decidir quanto à natureza do crédito se concursal ou extraconcursal no mérito do agravo, pois eventual prosseguimento do feito executivo poderá trazer o decote do crédito principal com o prosseguimento apenas dos honorários, ou mesmo a suspensão, o que incorre em prejuízo a parte credora que persegue a quitação integral do débito na hipótese do reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator